Tribunal: TJDFT
Processo: 0705757-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705757-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL CONCRETO LTDA AGRAVADO: JOSE VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAPITAL CONCRETO LTDA contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0712011-55.2017.8.07.0001, movido em desfavor de JOSÉ VIEIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de apreensão do passaporte e suspensão da carteira de habilitação da parte executada (ID 83203178, origem). Nas razões (ID 23569386), narra tratar-se de cumprimento de sentença no qual o agravante postula a satisfação de sua pretensão executiva no importe de R$ 2.282,02 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e dois centavos). Afirma que a suspensão da CNH configura medida coercitiva necessária para a satisfação do crédito, pois no decorrer do processo foram realizadas diversas consultas aos sistemas informatizados a fim de tentar a constrição de bens e valores em nome do executado, restando todas infrutíferas. Alega ser necessária a aplicação do Princípio da Cooperação e da Efetividade da Execução. Aduz que o óbice injustificado apresentado pelo juízo de origem apenas privilegia o devedor, criando ônus excessivamente oneroso ao agravante para satisfação do seu direito. Assevera estar caracterizado o perigo da demora, pois o magistrado determinou a suspensão do processo com base no artigo 921 do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 23569389). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação, como forma de forçar o cumprimento da obrigação. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Contudo, em uma análise preliminar da controvérsia, verifico a inexistência de plausibilidade do direito pleiteado. A providência requerida, numa primeira vista, embora defendida por parte da doutrina, no meu entender é desproporcional, pois ainda que se permitam alguns métodos de cumprimento forçado de contratos e exigência do débito, é preciso equilibrá-los com a liberdade e o direito de ir vir, consagrado pelo artigo 5o, XV, da Constituição Federal. Ademais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim de justificar a medida pleiteada, mormente porque o juízo a quo determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, conforme art. 921, § 1o, do CPC, isto é, está suspenso o prazo prescricional pelo referido período. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator